Tribunal: TJES
Processo: 0005382-84.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005382-84.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SCOPEL e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Preliminares rejeitadas. Prova lícita. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, decorrentes de investigação iniciada após prisão em flagrante de corrés com apreensão de entorpecentes, armas, munições e aparelhos celulares. A defesa suscita preliminares de ilicitude de prova (acesso a dados de WhatsApp sem autorização judicial) e de ne bis in idem, além de pleitear absolvição por insuficiência de provas, aplicação do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se é ilícita a prova obtida por meio de extração de dados de aparelho celular; (ii) verificar a ocorrência de ne bis in idem; (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório para condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iv) examinar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; e (v) aferir a correção da dosimetria da pena e incidência de causas de aumento.

III. Razões de decidir

3. A extração de dados de aparelho celular apreendido, realizada mediante autorização judicial, não configura interceptação telefônica e é admitida pela jurisprudência, afastando a alegação de ilicitude da prova.

4. Inexistente o ne bis in idem, pois os fatos apurados possuem autonomia fática e temporal em relação a outros procedimentos.

5. A materialidade e autoria restaram comprovadas por laudos de apreensão, mensagens extraídas dos aparelhos celulares, que evidenciam organização estruturada para o tráfico, e depoimentos policiais coerentes, corroborados por confissão parcial.

6. Configurada a associação para o tráfico, diante da estabilidade, permanência, divisão de tarefas, hierarquia e planejamento da atividade criminosa.

7. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado quando há condenação simultânea por associação para o tráfico, evidenciando dedicação a atividades criminosas.

8. Mantida a exasperação da pena-base, diante da maior culpabilidade evidenciada pelo uso de aplicativos criptografados e estratégias de atuação sofisticadas, bem como as majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao envolvimento de menores.

9. A análise de eventual isenção de custas deve ser realizada na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos. Condenação mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005382-84.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SCOPEL, CARLOS ALESSANDRO GAMA, DAZIANE GAMA DOS SANTOS, DANIEL MENEZES PIMENTA SANTOS, WANDERSON FERREIRA, MAYCON JHONATHAN SCARPATI DOS SANTOS, ALESSANDRA GAMA DIVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS SOARES MARQUES - ES25023-A
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) APELANTE: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A
Advogados do(a) APELANTE: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO - ES20272-A, MARIA EDUARDA BARBOSA REIS - ES41518
Advogados do(a) APELANTE: ELOIZIO ALBERTO GARCIA - ES4524-A, RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

A presente denúncia tem como base investigação realizada pela Polícia Civil, iniciada a partir da prisão das traficantes ALESSANDRA GAMA DIVINO, DARQUIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA e apreensão do menor Ezequiel Cunha dos Santos, eis que foram flagrados armazenando expressiva quantidade de entorpecentes, material para embalo, balança, arma de fogo e munições, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que no dia da prisão das traficantes citadas acima, o telefone celular da denunciada ALESSANDRA foi apreendido, ao passo que após ser autorizada a extração de dados por este juízo, houve a confecção de um relatório de análise dos dados extraídos (fls. 05/28).

Diante dos dados extraídos, restou comprovado os delitos de tráfico e associacão iyara o tráfico praticado por todos os denunciados. uma vez gue eles trocaram mensagens relacionadas totalmente ~lí adas ao contexto da traficância.

Nessa toada, vislumbrou-se a conduta criminosa de cada um dos denunciados, na medida em que eles conversavam abertamente sobre a compra e venda da entoroecentes, armas e municões, além do envolvimento de menores, e oarticioacão em crimes de homicídios e tentativas de homicídios em face de traficantes de grupos rivais [...]

Ab initio, analiso a preliminar de ilicitude de prova arguida pela defesa de Daziane Gama dos Santos, sob o argumento de que o acesso aos dados de WhatsApp teria ocorrido sem autorização judicial.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a tese não prospera.

A colheita de dados em aparelhos celulares apreendidos no contexto de flagrante ou mediante ordem de busca e apreensão devidamente fundamentada, como ocorre no caso vertente, encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, notadamente quando há autorização judicial para a quebra do sigilo de dados, não se confundindo com interceptação telefônica. Portanto, rejeito a preliminar.

Igualmente, afasto a prefacial de ne bis in idem aventada por Daniel Menezes Pimenta Santos. A duplicidade de acusação alegada não se sustenta, uma vez que os fatos narrados na denúncia guardam autonomia fática e temporal em relação a outros procedimentos, tratando-se aqui de organização criminosa específica e estruturada para a difusão de entorpecentes na região de Linhares, com elementos de autoria e materialidade próprios.

No mérito, as defesas convergem no pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Todavia, o acervo fático-probatório é de uma robustez inquestionável.

A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas não apenas pelos laudos de apreensão, mas fundamentalmente pelo conteúdo das mensagens extraídas dos dispositivos móveis, as quais revelam uma verdadeira engrenagem logística destinada ao tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório são uníssonos e coerentes.

O policial atuante na diligência afirmou categoricamente em juízo que "a investigação logrou êxito em identificar a divisão de tarefas, onde Daziane, a mando de sua irmã Alessandra, exercia papel fundamental na guarda de armamentos e na distribuição direta a terceiros".

A própria ré Daziane, em que pese tentar minimizar sua conduta, admitiu ter ocultado arma de fogo sob sua cama e transportado entorpecentes para indivíduo conhecido como "Russo", o que, aliado às mensagens técnicas, esvazia a tese de "favor pontual".

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), a estabilidade e a permanência são evidentes.

Os diálogos revelam hierarquia, controle de estoque, prestação de contas e planejamento de expansão territorial. Não se trata de concurso eventual de agentes, mas de societas delinquentium estruturada com o nítido animus associativo.

A alegação de Daniel Scopel de que não possuía vínculo com o grupo é derruída pelas evidências de comunicação constante com os demais membros, coordenando pontos de venda.

Passo à análise da dosimetria, ponto de insurgência comum.

A sentença vergastada agiu com acerto ao elevar a pena-base. A culpabilidade dos recorrentes exacerba a normalidade do tipo, dado o uso de aplicativos criptografados e estratégias de contrainteligência, o que demonstra maior audácia e profissionalismo criminoso. Tal circunstância judicial negativa justifica o afastamento do mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade.

No que tange à aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) para Daniel Menezes, o pleito é improcedente.

A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é óbice intransponível ao benefício, pois evidencia a dedicação a atividades criminosas e a integração em organização delitiva, requisitos negativos previstos na norma.

As majorantes do artigo 40, incisos IV e VI, devem ser mantidas.

A prova testemunhal e pericial confirmou o emprego de armas de fogo para a proteção do comércio de drogas e o envolvimento de adolescentes na linha de frente da distribuição, o que eleva drasticamente o grau de reprovabilidade das condutas.

Por fim, quanto ao pedido de isenção de custas, tal matéria deve ser afeita ao Juízo da Execução Penal, fase oportuna para aferir a real condição de hipossuficiência econômica dos condenados.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)